Tribunal: TJDFT
Processo: 0713295-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. BENS PENHORÁVEIS. EXISTÊNCIA. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. ARQUIVO PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste interesse processual em relação ao pedido de levantamento da penhora quando a r. decisão objeto do agravo refere-se ao pleito de cancelamento da hasta e da remessa dos autos ao arquivo provisório.
2. No caso de existência de bens penhorados da sociedade empresária recorrente, a fim de quitar o débito exequendo, todavia, sem sucesso as tentativas de venda em hastas públicas já realizadas, não há que se falar em reconhecimento da ausência de bens, nem em circunstância apta a promover a suspensão da execução, ou seja, a remessa dos autos ao arquivo provisório.
3. Recurso não provido.